Tribunal: TJDFT
Processo: 0749385-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. COBRANÇA REITERADA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. É inviável o conhecimento da alegação de vício de ilegitimidade passiva ad causam, já apreciada em sentença, e novamente. deduzida em contrarrazões, ainda que se caracterize como matéria de ordem pública. Cabia à parte que se julgava prejudicada, interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009 do Código de Processo civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. A cobrança reiterada de despesas de cartão de crédito, porquanto afastada qualquer hipótese de legitimidade do ato, dada a inexistência do débito, representou falha na prestação do serviço, apta a caracterizar a obrigação de pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.